Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito – Dano moral presumido – Indenização – Cabimento:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito – Dano moral presumido – Indenização – Cabimento:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Enriquecimento sem causa do ofendido ou valor insuficiente à reparação do dano – Impossibilidade – Responsabilidade extracontratual – Súmula n. 54 do STJ:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser mantido o valor fixado, quando não se mostra excessivo e não gera o enriquecimento sem causa do ofendido, , devendo os juros incidirem, em caso de responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula n. 54 do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Ocorrência – Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000204-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ANESTOR ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA DENOMINAÇÃO DA TNL PCS S.A).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso principal e
negaram provimento ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.727 --
Apelação Cível n. 1000204-57.2019.8.26.0100
Apelantes e Apelados: Oi Móvel S/A (Em Recuperação Judicial) e Anestor
Alves dos Santos
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Adriana Sachsida Garcia
Disponibilização da sentença: 02/09/2019
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
proteção ao crédito Dano moral presumido Indenização
Cabimento:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
proteção ao crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e
reparação ao lesado Enriquecimento sem causa do ofendido ou
valor insuficiente à reparação do dano
Impossibilidade

Responsabilidade extracontratual Súmula n. 54 do STJ:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser
mantido o valor fixado, quando não se mostra excessivo e não gera
o enriquecimento sem causa do ofendido, , devendo os juros
incidirem, em caso de responsabilidade extracontratual, na forma
da Súmula n. 54 do STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
Remuneração digna do trabalho do advogado

Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono
Ocorrência Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil:
A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a
remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor,
levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo
do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
RECURSO
PRINCIPAL
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação tirados da
respeitável sentença a fls. 159/165, que JULGOU PROCEDENTE a ação
declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Anestor Alves dos Santos
contra Oi Móvel S/A (Em Recuperação Judicial), a fim de confirmar a
tutela de urgência concedida a fls. 32/33, declarando a nulidade do
apontamento, referente ao contrato no 0005096111688616, no valor de R$
724,80, discutido na presente demanda e condenar a ré a pagar ao autor,
a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00,
corrigida monetariamente a partir da data da sentença, pelos índices da
Tabela Prática editada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, bem como ao
pagamento das verbas oriundas de sua sucumbência, com honorária que
fixo em 10% sobre o valor da condenação.
O autor apela, defendendo a majoração da
indenização fixada por danos morais. Alega ter sido humilhado e lhe ter
sido negado crédito em razão da negativação de seu nome, e que o valor
arbitrado não é suficiente a desestimular a reiteração do comportamento
lesivo da apelada. Defende, além do caráter compensatório da indenização
por danos morais, seu caráter pedagógico, e ressalta a capacidade
econômica da apelada.
Defende a aplicação da Súmula n. 54 do
Superior Tribunal de Justiça, com relação ao termo inicial para fluência
dos juros, e a necessidade de majoração de honorários advocatícios, para
20% do valor da condenação. Requer o provimento do recurso, a fim de
majorar a indenização por dano moral, bem como a verba honorária.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso (fls. 182/190).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apela adesivamente o réu, ressaltando a
grande quantidade de demandas patrocinadas pelo patrono do apelado,
contra pessoas jurídicas de idoneidade financeira e muitas vezes sem
justificativa plausível, requerendo a gratuidade da justiça e desprezando a
prerrogativa do art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
Alega a inexistência de danos morais, pois
não comprovada a existência de conduta danosa em razão da ocorrência
da fraude. Os serviços da recorrente foram contratados em nome da parte
autora, de modo que se estabeleceu relação contratual através da linha
fixa de no 11 962487312, habilitada em 28/12/2012, havendo consumo
dos serviços por mais de três anos, vindo a ser cancelada a linha por
inadimplência. Sustenta ter sido vitimada pela fraude, assim como o
apelado, e aduz em nada ter contribuído para a ocorrência. Sustenta o
não cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, e volta-se contra o valor arbitrado.
Entende que o valor de R$ 5.000,00 não
atende a razoabilidade e a proporcionalidade, comportando redução para
valor equivalente a 1 salário mínimo vigente, caso não afastada totalmente
a condenação. Requer o provimento do recurso, a fim de afastar a
condenação, ou, caso assim não se entenda, seja reduzida.
Em resposta ao recurso adesivo, o apelado
requer o seu não provimento (fls. 210/221).
Ambos os recursos são tempestivos e
recebidos também no efeito suspensivo, à exceção da confirmação da
tutela de urgência (1.012, “caput”, do Código de Processo Civil). O recurso
do autor é dispensado de preparo, por ser beneficiário da gratuidade da
justiça, e o recurso da ré é bem preparado.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Anestor Alves dos Santos ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória contra Oi Móvel
S/A (Em Recuperação Judicial), aduzindo ter a ré lançado seu nome
irregularmente em cadastro de proteção ao crédito, pois não teria
celebrado contratos com essas características. Pleiteou a declaração da
inexistência desse débito, a exclusão de seu nome do cadastro
desabonador e a condenação do réu a indenizá-lo pelo dano moral
causado.
Contestada a ação e tendo o autor se
manifestado em réplica, veio r. sentença, no sentido de julgar procedentes
as pretensões.
Dessa
r.
sentença
ambas
as
partes
apelaram. Todavia apenas o recurso do autor comporta provimento
parcial.
Como se vê, em sua apelação a ré não
pretende a rediscussão da legitimidade do apontamento lançado contra o
autor em cadastros de proteção ao crédito. Pretende, apenas, que seja
afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois
sustenta não ter agido com dolo ou culpa, tendo sido igualmente vítima de
fraude.
Contudo
sua
pretensão
não
merece
prosperar.
Ora, em se tratando de relação de consumo,
cabia à ré demonstrar a regularidade do apontamento. No entanto disso
não se desincumbiu, pois limitou-se a juntar faturas telefônicas (fls.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
120/137) sem trazer aos autos o contrato celebrado ou os supostos
documentos pessoais que lhe haviam sido apresentados por ocasião da
contratação. E, como já anotado, a ré não rediscute a legitimidade do
apontamento em seu recurso, aceitando a conclusão da r. sentença, no
sentido de se tratar de fraude.
Assim sendo, era patente a conclusão no
sentido do vício do serviço por ela prestado, e, como consequência, devia
ser reconhecida a incorreção do apontamento do nome do autor nos
cadastros de proteção ao débito, e a fixação de indenização por dano
moral em seu favor. Observe-se que, no caso, a ré é fornecedora de
produtos e serviços, respondendo objetivamente, motivo pelo qual não há
que se cogitar acerca da necessidade de dolo ou culpa de sua parte.
Da mesma forma, não há rompimento do
nexo causal em razão da fraude perpetrada por terceiro, respondendo o
fornecedor, da mesma forma, perante o consumidor, à medida que deveria
ter adotado maior cautela por ocasião da contratação, a fim de não causar
dano ao autor.
No mais, a simples negativação indevida é
suficiente a gerar abalo moral indenizável “in re ipsa”, presumido na
espécie, e que independe de prova concreta, entendimento este pacífico
perante o Superior Tribunal de Justiça1. Assim, demonstrado o ato lesivo
ao nome do consumidor, o nexo causal e o dano por ele suportado, era de
rigor a fixação de indenização por danos morais.
Com relação ao valor arbitrado a título de
indenização por dano moral, o autor pretende sua majoração, ao passo
que a ré defende sua redução. Todavia, o valor fixado pelo juízo deve ser
mantido, por se mostrar adequado ao caso.
1 A esse respeito, vide: REsp 994253/RS; Rel. Min. Nancy Andrighi; j. em 15.05.2008.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A indenização por dano moral possui a
função de reparar a violação sofrida e de repreender o ofensor, para que
não mais repita a prática, prejudicando outrem, de sorte que não pode ser
fixada em valor ínfimo e insuficiente a atender essas finalidades. Logo,
cabe ao magistrado, quando de seu arbitramento, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura mediante
arbitramento judicial.
No particular, o valor fixado pelo MM. Juiz
de Direito, de R$ 5.000,00, diversamente do quanto alegam os
recorrentes. Especial relevo deve ser dado ao fato de o apontamento ter
sido disponibilizado em 16/01/2018 (fls. 30) e à obtenção de tutela de
urgência para sua exclusão em 09/01/2019 (fls. 32/33) tão logo o autor
buscou o Poder Judiciário, pois ajuizou sua demanda no dia 04/01/2019.
Assim sendo, o valor arbitrado não se
mostra excessivo e nem insuficiente, mas adequado a bem compensar o
dano sofrido pelo autor e a desestimular a reiteração por parte da ré, sem
acarretar enriquecimento sem causa.
Já com relação ao termo inicial para
incidência dos juros moratórios e aos honorários advocatícios, assiste
razão ao autor, em seu apelo.
De fato, os juros moratórios de 1% ao mês
sobre o valor da indenização fixada deverão incidir a partir do evento
danoso, ou seja, da inclusão do apontamento indevido. Isso porque não
tendo sido comprovada a contratação pelo próprio autor, a
responsabilidade civil é extracontratual, atraindo a incidência a Súmula n.
54, do Superior Tribunal de Justiça Os juros moratórios fluem a partir
do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E, finalmente, com relação aos honorários
advocatícios, dado o baixo valor da condenação, seu arbitramento em 10%
do valor da condenação implica montante insuficiente para a remuneração
do patrono, inferior ao salário mínimo atual.
Assim sendo, e ainda com fulcro no art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários para 20% do
valor da condenação, conforme pretendido pelo autor em seu apelo,
passando o advogado a ser remunerado adequadamente.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso principal e nega-se provimento ao
recurso adesivo.
Fixa-se o termo inicial dos juros moratórios
de 1% ao mês incidentes sobre a indenização por dano moral arbitrada,
por aplicação da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça e majoram-
se os honorários advocatícios do patrono do autor para 20% sobre o valor
da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inaplicável o § 11 do mesmo art. 85, pois já
majorados os honorários para o máximo legal, e por ter sido provido o
recurso, ainda que em parte.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --